Tribunal: TJDFT
Processo: 0745681-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745681-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 212575070), que, nos autos da liquidação por arbitramento movida por ROGERIO MAGALHAES DE OLIVEIRA, MARIA CLAUDIA MAGALHAES DE OLIVEIRA, GLAICON MAGALHAES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A, fixou os honorários periciais da prova a ser realizada nos autos de origem em R$ 8.550,00 (oito mil e quinhentos e cinquenta reais), destacando que “o trabalho não é só a elaboração do laudo, incluindo diversas vindas ao juízo, bem como exige conhecimento técnico que não se acumula de forma gratuita ou em curto espaço de tempo, demandando do perito tempo e constante estudo”. Sustenta a agravante que “a quantia pleiteada a título de honorários periciais que veio a ser homologada pelo D. Juízo a quo se mostra excessiva em comparação a casos mais complexos, à medida que, em outra demanda, envolvendo matéria mais complexa, a saber: contratos bancários (processo no 0717728- 77.2019.8.07.0001), consoante se extrai do laudo inserido no Id. 208394578, os honorários do perito foram fixados em valores significativamente menores, no valor de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais)”. Aduz que “a intenção da Agravante não é desvalorizar ou desqualificar o trabalho do perito nomeado, ressaltando-se que os profissionais auxiliares do Juízo merecem ser remunerados de acordo com a dignidade da profissão, e que o presente Recurso não tem por intuito desmerecer ou desqualificar o Profissional nomeado ou o seu trabalho”. Defende que “considerando a complexidade da matéria, o zelo, a dedicação do expert na análise do caso, as especialidades, os anos de experiência que facilitam a análise pericial, ressoa evidente que o valor proposto pelo expert que restou homologado pelo D. Juízo a quo a título de honorários periciais deve ser reduzido”. Busca a parte agravante a concessão do efeito suspensivo, diante do risco de prosseguimento da marcha processual, antes do pronunciamento de mérito neste agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento integral deste agravo de instrumento, “para que seja reduzido o valor dos honorários periciais para o valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) ou para outro valor que venha a ser atribuído por Vossas Excelências em atenção ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade”. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 65549628 e 65549631), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, entendo que se revela presente o perigo de dano, tendo em vista que o processo prossegue seu trâmite normal, e pode até ser efetivamente sentenciado, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, mediante aplicação das regras relacionadas ao encargo probatório. Ademais disso, na parte final da decisão agravada há ordem de pagamento dos respectivos honorários periciais lá fixados. A ver, verbo ad verbum: “(...) Concedo às rés o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta decisão, para que promovam o depósito dos honorários em questão.” Questões relacionadas ao valor dos honorários em cotejo com as particularidades da causa, objeto e finalidade da prova, proporcionalidade e razoabilidade, serão enfrentadas em profundidade, após a instauração do contraditório e da ampla defesa no particular. Contudo, com o viso sobretudo de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece, por prudência, ser deferida. Diga-se de passagem, que os processos no âmbito deste Tribunal de Justiça são céleres e o resguardo do contraditório e da ampla defesa no caso à baila servirá também para oportunizar à colação de mais elementos de convicção, viabilizando assim a formação de um melhor convencimento acerca desta controvérsia mediante a participação dialética, isonômica e influente das partes na construção do provimento jurisdicional. A propósito, no ensejo, convém destacar jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria em debate, cujos julgados, mutatis mutandis, podem servir de farol orientador para o deslinde desta controvérsia: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários periciais tem como parâmetros a razoabilidade e a proporcionalidade, que devem ser sopesados ante as circunstâncias específicas dos trabalhos a serem desenvolvidos, levando-se em conta o grau de complexidade da perícia e o tempo a ser despendido com os trabalhos. 2. Incumbe à parte demonstrar que os valores cobrados pelo perito são excessivos, de sorte que, inexistindo prova das alegações, não há como reduzir o valor dos honorários fixados. 3. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (Acórdão 1841065, 07518914720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. RESOLUÇÃO CNJ N. 232 DE 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101 DE 10/11/2016. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida na ação de obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, que rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. 1.1. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, pelo provimento do agravo a fim de que seja minorado o valor dos honorários periciais propostos, em quantia máxima de R$ 1.850,00, consoante a Resolução no 232/2016 do CNJ. 2. No caso em tela, à decisão agravada se aplica a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998), assim restando decidido: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Na hipótese, a parte agravante articula que a fixação dos honorários periciais deve considerar os parâmetros indicados na Resolução 232/2016 do CNJ, replicada no âmbito deste Tribunal de Justiça na Portaria Conjunta 101, de 10/11/2016. 3.1. Nada obstante, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil, o limite fixado pela Portaria Conjunta 101/2016 desta Corte aplica-se tão somente ao valor cabível à parte beneficiária de justiça gratuita, não podendo, à toda evidência, o agravante se valer dos mesmos critérios para reduzir a remuneração arbitrada. 3.2. Ademais, tem-se que o pleito pela minoração dos honorários exige a demonstração concreta, pelo requerente, do excesso alegado, o que não logra o agravante nesta oportunidade. 4. No caso em análise, a primeira proposta de honorários foi apresentada pela cirurgiã dentista, e, para um total estimado de 56 horas de dedicação, bem como considerando a complexidade do caso, a perita propôs o valor de R$15.000,00, o que foi impugnado pelo ora agravante, ocasião em que a profissional reduziu a proposta para R$12.750,00 (desconto de 15%). 4.1. Após mais uma impugnação do agravante, o juízo determinou a nomeação de novo expert, por entender que, mesmo diante da sensível especialidade técnica exigida, o valor proposto se encontrava elevado. 4.2. A segunda cirurgiã dentista propôs, então, o valor de R$ 5.000,00 para um total estimado de 57 horas de trabalho e considerando a mesma complexidade do caso. 4.3. Em sua nova impugnação, a parte se limitou a afirmar de forma genérica que não há complexidade na causa a justificar o valor fixado, sem apresentar qualquer informação técnica ou parâmetros de mercado para o mesmo serviço 4.4. Destarte, não há elementos que demonstrem a necessidade de reforma da decisão agravada para minoração do valor homologado, o qual se mostra razoável, considerando que representa apenas 10% do valor da causa e menos de 50% do valor proposto pela expert anteriormente nomeada. 4.5 Precedente da Casa: "(...) 1. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais. 2. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (07352967020238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 22/11/2023). 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1833743, 07503256320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator